Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DISTRITAL. REDUÇÃO DA JORNADA EM REGÊNCIA DE CLASSE APÓS 20 (VINTE) ANOS DE MAGISTÉRIO. DIREITO SUBJETIVO. ART. 9o, § 5o, DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR ATO INFRALEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução da carga horária em 20% (vinte por cento) por ter exercido o magistério em regência de classe por mais de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013. Alega em suas razões recursais que cumpriu todos os requisitos legais para gozo do benefício, o qual já foi deferido em sede administrativa, mas que não foi implementado em razão de regra criada pela Secretaria de Educação, a qual condiciona a redução da carga à existência de substituto para complementação da carência. Sustenta, entretanto, que tal regra foi criada através de Portaria, ato administrativo que não pode restringir direito previsto em Lei. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.

III. Com efeito, o art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013, dispõe que, "o servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração." Os parágrafos 6o e 7o do mesmo artigo dispõem, por sua vez, que “A carga horária reduzida de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada.” e “O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação.”

IV. Verifica-se, portanto, que a recorrente cumpriu todos os requisitos legais para concessão da redução da carga horária, benefício que constitui direito subjetivo do servidor. Cumpre ressaltar, ademais, que própria a Administração Pública reconheceu o direito da autora, conforme Ordem De Serviço no 323, de 13 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial em 16 de dezembro de 2019 (ID 38196763).

V. A redução não foi efetivamente implementada, uma vez que o Distrito Federal, embasado na Portaria 259/2013, condiciona o gozo do benefício à existência de novo profissional que irá suprir a carência gerada pela redução da cara horária. Contudo, tal exigência administrativa é ilegal, não podendo um ato normativo infralegal restringir o alcance de direito subjetivo criado por Lei. Nesse sentido é o entendimento uníssono das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por todos, confira-se o seguinte julgado: “(...) Comprovado o implemento do requisito estabelecido pela Lei, qual seja, que a servidora laborou por mais de 20 anos em regência de classe, faz ela jus à redução da carga horária em sala de aula em 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013 (reestrutura a carreira de Magistério Público e dá outras providências). 5. A administração pode disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentar a norma, sem, no entanto, inovar, restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo. Dessa forma, a Portaria n. 259/2015, em seu artigo 15 (norma regulamentadora), sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso.(...)” (Acórdão 1400061, 07380198220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022).

VI. Cumpre ressaltar, por fim, que o art. 9o, § 6o, da Lei 5.105/13 disciplinou que a redução da carga horária refere-se às atividades em regência de classe, sem, contudo, efetivamente diminuir o tempo de trabalho do professor. A carga horária reduzida deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada.

VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que implemente a redução de 20% (vinte por cento) de carga horária em regência de classe, a qual deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada.

VIII. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.